Tribunal: TCU
Processo: 030.845/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10671/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.845/2020-3 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alexandre Soares de Melo (CPF XXX.361.917-XX); Alipio Hilario da Silveira (CPF XXX.752.081-XX); Aloisio Antonio Garcia (CPF XXX.908.847-XX); Antonio Edilson Rodrigues Ferreira (CPF XXX.033.181-XX); Djalma Almir Alves de Matos (CPF XXX.139.792-XX); Faustino Ferlin (CPF XXX.236.737-XX); Gilberto Ferreira (CPF XXX.532.357-XX); Gilberto Rocha Silva (CPF XXX.687.957-XX); Mauro Brandao Pereira (CPF XXX.657.227-XX) e Rafael Araujo Teixeira (CPF XXX.203.937-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.